Tribunal: STF
Processo: MS 39795
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Petições: 134360/2024 (id 2ee4c0f0) e 137667/2024 (id ee5b5961)



    DESPACHO: Trata-se de duas petições, juntadas pelo Conselho Nacional de Justiça e pela impetrante, respectivamente, ambas destinadas a informar a ocorrência de julgamento do PCA 0004695-21.2023.2.00.0000, em acórdão assim ementado:



    “Recurso em procedimento de controle administrativo. Serventia Extrajudicial. Pedido de revisão de decisão do cnj. Inexistência de fato novo. Manutenção da decisão anterior. Princípio da segurança jurídica. Recurso não provido. 



    I. Caso em exame 



    1. Trata-se de recurso em procedimento de controle administrativo em que se busca a revisão de decisão monocrática que julgou improcedente pedido de revisão de inclusão de serventia extrajudicial em lista definitiva de vacâncias por decisão da Corregedoria Nacional de Justiça e replicada pelo Corregedor-Geral de Justiça do Estado do Mato Grosso. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em julgamento consiste na possibilidade de rediscussão de matéria que já se encontra definitivamente julgada pelo CNJ e, com isso, abarcada pela coisa julgada administrativa.



    III. Razões de decidir 



    3.1. O Conselho Nacional de Justiça tem entendimento consolidado de que não é possível rediscutir matéria já decidida sem a presença de fatos novos. Precedentes. 3.2. O pedido de revisão da decisão proferida pela Corregedoria Nacional de Justiça não trouxe qualquer fato novo relevante que justificasse a alteração da decisão anterior. 3.3. A jurisprudência deste CNJ é no sentido de que ‘No Estado de Mato Grosso, a titularização de serventia extrajudicial já exigia, mesmo antes e até a vigência da Constituição Federal de 1988, a aprovação em concurso público, nos termos da Lei de Organização Judiciária de 1965’ (Recurso Administrativo em PP n. 0000596- 28.2011.2.00.0000, Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 30/04/2021). 3.4. Ausente qualquer fato novo capaz de infirmar as conclusões de julgamento, deve ser mantida a decisão anterior deste Conselho em respeito ao princípio da segurança jurídica, que garante a estabilidade das relações jurídicas e evita que decisões administrativas sejam revisadas sem justificativa adequada. 



    IV. Dispositivo e tese 



    4.1. Recurso administrativo conhecido e, no mérito, não provido. 4.2. Tese de julgamento: A revisão de decisões do CNJ só é possível diante da apresentação de fato novo relevante, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica. Dispositivos relevantes citados: Provimento nº 149/2023, art. 69. Jurisprudência relevante citada: STF - ADI nº 1.183/DF e MS n.º 29.603/DF; CNJ - RA PCA n.º 0006857-57.2021.2.00.0000, RA PP n.º 0008723-42.2017.2.00.0000 e RA PP n.º 0009213-30.2018.2.00.0000.”



    Em sua petição, a impetrante também menciona ter oposto embargos de declaração contra o referido julgado e requer a expedição de ofício à Corregedoria do TJMT para que “se abstenha de praticar qualquer ato administrativo que remova a impetrante da titularidade do 2º Serviço Notarial e Registral de Juína - MT, até que sobrevenha decisão deste E. STF em sentido contrário” (eDOC 79, ID ee5b5961).



    Passo à análise do requerimento.



    Em decisão por mim proferida em 13 de setembro de 2024 (eDOC 72, ID e1990cbc), conheci parcialmente do mandado de segurança para assegurar a manutenção da impetrante na titularidade do Cartório do 2º Serviço Notarial e Registral de Juína – MT até o julgamento definitivo do PCA 0004695-21.2023.2.00.0000.



    Muito embora o CNJ tenha comunicado o julgamento do recurso interposto nos autos daquele processo administrativo, há notícia da oposição de embargos de declaração contra o acórdão id 5761736.



    Assim, tendo em vista a notícia da pendência de julgamento de novo recurso oposto contra o acórdão proferido pelo CNJ naqueles autos, é caso de deferimento parcial do pedido formulado pela impetrante.



    Ante o exposto, expeça-se ofício à Corregedoria do TJMT para que observe estritamente o que decidido nestes autos, sobretudo quanto à necessidade de julgamento definitivo do PCA 0004695-21.2023.2.00.0000, para a adoção de qualquer medida consistente na inclusão da serventia do Cartório do 2º Serviço Notarial e Registral de Juína – MT na relação de serventias vagas ou na remoção da impetrante de sua titularidade.



    À Secretaria para as providências cabíveis.



    Publique-se. Oficie-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente